Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA FUNERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. REEMBOLSO DE DESPESAS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CLARA E DESTACADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança e reparação por danos morais que rejeitou os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula contratual que exclui a possibilidade de reembolso de despesas funerárias, salvo autorização expressa e prévia, é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modalidade contratada (assistência funeral) consiste na prestação direta de serviços funerários por prestadores credenciados pela seguradora. Não há previsão de reembolso em caso de utilização de serviços fora da rede de credenciados, salvo em situações excepcionais e mediante autorização prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A cláusula contratual que exclui a possibilidade de reembolso de despesas funerárias, salvo autorização expressa e prévia, é válida e não abusiva, pois redigida de forma clara e destacada."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 4o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0710788-16.2021.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15.2.2023.